Tribunal: TJMT
Processo: 1002937-71.2020.8.11.0037
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002937-71.2020.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[JANAILTON DOS SANTOS - CPF: 125.340.604-90 (APELADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL PELA FALTA DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA – IRRELEVÂNCIA – COMPROVAÇÃO DO EVENTO DANOSO POR OUTROS MEIOS DE PROVAS – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CARACTERIZADA – DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS ENTRE AS PARTES

– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –

PROVEITO ECONÔMICO IRRISÓRIO – APLICAÇÃO DA REGRA DO ART. 85, §8o, DO CPC – VALOR MANTIDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O boletim de ocorrência não é documento imprescindível nas ações de cobrança do seguro obrigatório, pois existem outras provas que podem atestar a veracidade do acidente automobilístico. 2. Se o laudo pericial realizado em juízo atesta de modo inequívoco o nexo causal entre o acidente de trânsito noticiado e o dano sofrido, faz jus a parte autora ao recebimento da indenização do seguro obrigatório DPVAT. 3. “O não acolhimento do pedido de indenização securitária de DPVAT, cujo “quantum” máximo é fixado pela lei sem margem à liberdade do juiz para o valor para além ou aquém dos limites legais, impõe, quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, a aplicação da regra da cabeça do art. 86 do CPC, e não aquela do parágrafo único do mesmo dispositivo” (...). (TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado – Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS - RAC N.U 1002718-63.2017.8.11.0037, Julgado em 12/08/2020, Publicado no DJE 13/08/2020). 4. Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico, o entendimento é de que os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa, não se aplicando os limites estabelecidos no § 2o, do art. 85, do CPC (STJ REsp 1746072/PR).

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1002937-71.2020.8.11.0037 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS E SEGURO DPVAT contra a r. sentença proferida pelo MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT que nos autos da ação de “
Cobrança de Seguro Obrigatório
DPVAT
” (Proc. no 1002937-71.2020.8.11.0037), ajuizada contra a apelante por JANAILTON DOS SANTOS, julgou o pedido parcialmente procedente para condenar a Seguradora/ré ao pagamento de R$ 1.687,50
à título de seguro obrigatório, acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação inicial e a correção monetária pelo INPC a partir da data da ocorrência do sinistro
; a r. sentença condenou a Seguradora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.000,00 (cf. ID 105412036).

A apelante sustenta que não houve demonstração satisfatória da efetiva ocorrência do sinistro, porque o autor/apelado não juntou cópia do boletim de ocorrência e não há nos autos documento médico relacionado ao dia do acidente, inexistindo prova do nexo causal entre o evento danoso e os danos sofridos pelo apelado, alega que valor dos honorários, fixados em R$ 1.000,00, é excessivo e por isso deve ser minorado para o percentual de no máximo 20% sobre o valor da condenação, defendendo, ainda, que o apelado deve arcar a integralidade do ônus sucumbencial, pois não sucumbiu em maior proporção.

Pede, pois, o provimento do recurso para que, reformada a sentença, seja julgado improcedente o pleito autoral, ante a ausência de boletim de ocorrência, alternativamente, que seja reduzido e redistribuído o valor dos honorários advocatícios (cf. ID no 105412039).

Nas contrarrazões de ID n° 105412044, a parte apelada pugna pelo desprovimento do recurso, requerendo, ainda, que seja majorado o valor dos honorários advocatícios para R$ 2.500,00.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 14 de fevereiro de 2022.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O autor/apelado ajuizou a presente ação em razão da lesão decorrente do acidente automobilístico no qual se envolveu em

05/04/2020.

O art. 5o da Lei no 6.194/74 dispõe o seguinte:

“Art. 5o O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado”.

Os documentos comprobatórios do nexo causal entre o acidente e as lesões sofridas pela segurada são o “Boletim de Atendimento Médico”, fornecido pela Upa 24h da cidade de Primavera do Leste (cf. Id.

105412007), “Boletim de Ocorrência” (cf. Id no 105412006) e o laudo pericial (cf. Id. 105412028), documentos aptos e suficientes à comprovar a ocorrência do acidente automobilístico e da lesão permanente dele decorrente.

Mesmo se não houvesse o Boletim de Ocorrência, confeccionado pela autoridade policial, este não é documento indispensável à prova do acidente de trânsito, sendo admitida tal comprovação por outros documentos.

A propósito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT –AUSÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA E LAUDO DO IML – IRRELEVÂNCIA – NEXO CAUSAL ENTRE O EVENTO E O DANO –- ADMISSIBILIDADE DE OUTROS MEIOS DE PROVA – INDENIZAÇÃO DEVIDA – INSURGÊNCIA QUANTO AO VALOR - LAUDO PERICIAL – CONCORDÂNCIA ANTERIOR – PRETENSÃO – INOVAÇÃO RECURSAL – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO. Nas ações de cobrança de seguro obrigatório – DPVAT, a existência de outras provas e documentos nos autos que comprovam o nexo de causalidade, de que houve acidente de trânsito e a invalidez decorre desse sinistro, o Boletim de Ocorrência Policial e o Laudo do IML são dispensáveis. O Boletim de Ocorrência, lavrado por autoridade policial, goza de presunção de veracidade e seu conteúdo deve prevalecer à míngua de prova capaz de elidi-lo.

Uma vez satisfeitas as exigências de prova do acidente e do dano dele decorrente, desnecessária a realização de qualquer outra prova a ser produzida, pois a documentação juntada é suficiente para comprovação do nexo entre o acidente e a debilidade permanente demonstrada. (...). (Segunda Câmara Cível – Apelação Cível no 7.706/2017 – Rela.

Desa. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS - Julgado em 22/03/2017 - DJE 29/03/2017) [...]”. (Primeira Câmara de Direito Privado – Apelação Cível no 118.370/2017 – Rela. Desa. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO - Julgado em 12/12/2017 - DJE 15/12/2017)

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT POR MORTE – PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – SUBSTITUIÇÃO DO POLO PASSIVO – DISPENSABILIDADE - AUSÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA – OUTROS MEIOS DE PROVA – ADMISSIBILIDADE – (...) – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...). 3. O boletim de ocorrência não é documento imprescindível para comprovação do nexo causal. (...). (TJMT - Sexta Câmara Cível – Recurso de Apelação no 69546/2015 – Rela. Desa. SERLY MARCONDES ALVES - Julgado em 01/07/2015 – DJE do dia 06/07/2015)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL – REJEIÇÃO – PROVA DO ACIDENTE E DO DANO – (...) – RECURSO DESPROVIDO. O nexo causal entre o acidente de trânsito e o dano sofrido está satisfatoriamente demonstrado pela juntada da Certidão de Ocorrência, dando conta do acidente automobilístico sofrido pela vítima e demais prontuários de atendimento médico, bem assim o laudo de perícia apresentada pela vítima, havendo comprovação satisfatória de invalidez parcial, devida a indenização securitária” (TJMT – 1a Câm. Cível – RAC 113512/2012 – Rel. Des. ADILSON POLEGATO DE FREITAS – Julgado em 05/11/2013 - DJE 12/11/2013).

“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO SUMARÍSSIMA DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – INDENIZAÇÃO POR MORTE – PROCEDÊNCIA – RECURSO DA SEGURADORA REQUERIDA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL ENTRE O ÓBITO E O ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – DESCABIMENTO – CERTIDÃO DE ÓBITO E CERTIDÃO DE OCORRÊNCIA DE TRÂNSITO – DOCUMENTOS LAVRADOS POR AGENTES DOTADOS DE FÉ PÚBLICA - NEXO CAUSAL COMPROVADO - RECURSO DESPROVIDO. Restando comprovado nos autos as exigências do artigo 5o, da Lei no 6.197/74, qual seja, a prova do acidente, por meio de certidão de ocorrência lavrada por agente dotado de fé pública, e do dano dele decorrente (óbito) - correta a decisão que condenou a ré/apelante ao pagamento do valor do Seguro Obrigatório - DPVAT aos autores, não devendo prosperar a alegação de não comprovação do nexo causal” (TJMT – 2a Câmara Cível – RAC 67355/2014 – Rela. Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO – Julgado em 03/12/2014 - DJE do dia 10/12/2014).

Quanto ao reconhecimento da sucumbência recíproca, as custas processuais e os honorários advocatícios devem ser estipulados proporcionalmente ao “quantum” dos interesses das partes que restaram atendidos na decisão.

Sobre o tema, ensinam Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“1. Sucumbência recíproca. Há sucumbência recíproca quando uma das partes não obteve tudo o que o processo poderia lhe proporcionar. Se o autor pediu 100 e obteve 80, sucumbiu em 20, ao mesmo tempo em que o réu sucumbiu em 80. quando a parte sucumbiu em parte mínima do pedido, não se caracteriza a sucumbência recíproca. A sucumbência recíproca autoriza a interposição de recurso pela via adesiva. [...]. 3. Distribuição proporcional. As despesas processuais e os honorários de advogados deverão ser rateados entre as partes, na medida de sua parte na derrota, isto é, de forma proporcional” (Código de processo civil comentado, 11a ed., São Paulo: RT, 2010, p. 247).

A presente ação está fundada no descumprimento de contrato de seguro obrigatório, cujo valor máximo da indenização legal e contratualmente prevista, já está pré-definido, não comportando, inclusive, majoração para além do teto legal independentemente do grau de violação, dano e desgraça suportados pela vítima.

O autor acionou a Seguradora pretendendo a condenação desta ao pagamento do valor máximo previsto em lei para a hipótese de invalidez total permanente, e justamente por isso indicou expressamente o valor máximo previsto em lei como sendo o teto financeiro da sua pretensão indenizatória (R$ 13.500,00), mas, conforme bem explicitou a sentença, a prova pericial demonstrou que houve perda parcial incompleta da mobilidade do ombro direito em grau moderado (50%) (cf. Id. no 105412028), caso em que o valor da indenização não pode ser aquele expressamente indicado e pretendido pela autora, mas sim aquele quantificado em R$ 1.687,50.

Como se vê, estando o valor indenizatório já pré-tabelado, devendo necessariamente corresponder, à luz das provas, à extensão financeira ditada pelo percentual do dano físico sofrido sem que o juiz possa livremente varia-lo em qualquer direção da escala de valores, então, sem dúvida alguma, deve haver a justa distribuição sucumbencial prevista na cabeça do art. 86 do CPC, que diz que, se “cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídos entre eles as despesas”.

No caso, a autora pretendia 100% de vitória financeira, mas como conquistou menos de 20% do “quantum” legalmente previsto, e não sendo possível, sob qualquer enfoque racional, qualificar percentual de vitória ou derrota como quota “mínima do pedido”, então, sem dúvida, deve ter aplicação a regra da sucumbência recíproca prevista no “caput” do art. 86 do CPC, e não aquela prevista no parágrafo único do mesmo dispositivo.

O valor dos honorários advocatícios deve ser atingido a partir do concurso de algumas variáveis em atenção à regra do art. 85, §2o, do CPC, quais sejam, o grau de zelo profissional, o lugar de prestação do serviço, o tempo exigido para o serviço, a singularidade da matéria e o trabalho realizado, devendo ser arbitrado, em princípio, entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, mas quando for irrisório o proveito econômico obtido pelo autor, então, nos termos do §5o do art. 85 do CPC, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa.

Com efeito, se minorado o percentual dos honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação, o nobre causídico fará jus a apenas R$ 337,50 daí porque cabível aplicar-se o disposto no artigo 85, §8o do CPC.

Nesse sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO COM PEDIDO DE REPACTUAÇÃO DO DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEMANDA JULGADA IMPROCEDENTE – ARBITRAMENTO COM BASE NO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA – VALOR EXORBITANTE E DESPROPORCIONAL – POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O Código de Processo Civil permite, em seu artigo 85, § 2o, a fixação de honorários advocatícios inclusive nas demandas julgadas improcedentes, sendo que, nesses casos, o valor a ser arbitrado deve levar em conta o proveito econômico obtido ou, em último caso, o valor atualizado da causa. 2. A apreciação equitativa somente se faz necessária/possível quando o proveito econômico da causa for inestimável ou irrisório, ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo (CPC, art. 85, § 8o), não tendo vez, portanto, quando a demanda for julgada improcedente, mas não se enquadrar nos parâmetros citados acima. (Ap 64657/2017, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/07/2017, Publicado no DJE 07/07/2017) (TJ-MT - APL: 00035656520118110046 64657/2017, Relator: DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 05/07/2017, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 07/07/2017)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – APLICAÇÃO DA REGRA DE TRANSIÇÃO/STF (RE 631240RG/MG/RE 824712AgR) – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - APRECIAÇÃO EQUITATIVA – INTELIGÊNCIA DO ART. 85 § 8, DO CPC - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – NÃO CONFIGURADA - APLICABILIDADE DO ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Desnecessário prévio requerimento administrativo em ações ajuizadas antes da decisão do STF e com contestação de mérito (RE 631240RG/MG) – aplicável à ação de cobrança de seguro DPVAT (RE 824712 AgR).O juiz deve agir com moderação e razoabilidade ao atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia nem desqualificar o trabalho do advogado (STJ AgRg no REsp 1.194.995/SP).O entendimento, diante de valor irrisório da causa, é de que os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa, não se aplicando os limites estabelecidos no § 2o, do art. 85, do CPC. Vantagem obtida pelo segurado ao movimentar a máquina judiciária para receber quantia que lhe é devida, ainda que num percentual menor ao pleiteado, não conduz ao entendimento de ter ocorrido sucumbência recíproca. Aplicável inteligência do art. 86, parágrafo único, do CPC. (TJMT – 1a Câmara de Direito Privado - RAC 1009103-35.2017.8.11.0002 – Rel. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Julgado em 14/05/2019, Publicado no DJE 20/05/2019) ”.

Conquanto a presente ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT não tenha envolvido matéria de grande complexidade, não exigindo, pois, atuação esforça desmedida e excepcional do causídico, mas, por outro lado, tendo ocorrido atuação diligente, responsável e satisfatória do advogado para a obtenção do resultado vitorioso final, malgrado o resultado econômico pífio obtido, essa atuação profissional não pode ser remunerada pela aplicação da regra do §2o do art. 85 do CPC, e sim pela observância do critério do §8o do mesmo artigo, de modo que o valor dos honorários, fixado em R$ 1.000,00, deve ser mantido, porque remunera com justeza e comedimento o desempenho da atividade postulatória desenvolvida pelo advogado da parte autora.

Com efeito, porque, uma coisa é o proveito econômico ao final obtido pelo autor, que pode ser aquele elevado “quantum” almejado, ou um algum valor irrisório e frustrante mas que corresponda à justa e real expressão da dívida que pode ser imposta à satisfação do réu/sucumbente, sendo que, em qualquer caso, o trabalho, o esforço, o cuidado, o emprenho do advogado da parte autora pode ter sido rigorosamente o mesmo, daí a regra justa e sábia do §8o do art. 85 do CPC, que ordena, nalgumas situações excepcionais que realmente justificam a exclusão da regra geral, seja o advogado remunerado em função da qualidade/quantidade do trabalho realizado, e não em razão do resultado econômico pífio eventualmente obtido.

A sentença fixou a verba honorária com justeza e comedimento, e, devidamente atrelada à regra do §8o do art. 85 do CPC, deve ser confirmada e mantida.

Portanto, provejo parcialmente o apelo, e o faço para apenas para redistribuir o ônus sucumbencial dos honorários advocatícios na proporção de 70% para a Seguradora/apelante e 30% para o apelado, devendo ser observado o que dispõe o art. 98, §3o, do CPC em relação à autor/apelado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2022